Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA VERIFICADO. PRECEDENTE.
1. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, o agravante se insurge contra suposta requisição para a instauração de inquérito policial, que não se encontra na decisão recorrida. Portanto, não conheço do capítulo que trata de eventual responsabilização criminal.
2. Esta e. Turma já decidiu que “a norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que o inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente (art. 139, IV, do CPC). A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (art. 77, IV e § 2o, do CPC)” (Acórdão 1426513, 07104858020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.